Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738618-37.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE EMBARGADO: NINA DE FATIMA GONCALVES DE ALMEIDA PERRELLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, Nina de Fátima Gonçalves de Almeida Perrella, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 28885291, no prazo de cinco dias. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora